Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em trinta por cento (30%) do salário-mínimo, além da divisão proporcional das despesas escolares, rejeitou o pedido de redução formulado na reconvenção e manteve a guarda unilateral materna e o regime de convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o valor dos alimentos deve ser reduzido diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre genitores e filhos menores é regida pelos princípios constitucionais de proteção integral e melhor interesse da criança. Impõe-se a ambos os pais o dever solidário de garantir o sustento, nos termos da Constituição Federal, do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade–possibilidade, além de considerar que as necessidades de crianças menores são presumidas, enquanto a capacidade contributiva do alimentante depende de prova idônea, cuja demonstração incumbe-lhe conforme regra geral do ônus da prova.
5. Alegações genéricas de insuficiência financeira não afastam o dever alimentar, que permanece exigível e deve ser ajustado à real capacidade econômica demonstrada. Movimentações financeiras incompatíveis com a alegada incapacidade autorizam o reconhecimento de capacidade contributiva suficiente ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A redução dos alimentos fixados na sentença exige prova concreta de incapacidade econômica do alimentante”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703; CPC, arts. 85, § 11, 341, 373, I e II, § 1o; ECA, arts. 4o e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.865.553, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; TJDFT, ApCiv 070856458.2024.8.07.0019, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 1o.10.2025.